Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO STJ.
1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe ou rejeita a prejudicial de prescrição e/ou decadência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. A pretensão indenizatória tem natureza no inadimplemento contratual e, por isso, incide o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido (teoria actio nata).
4. A impossibilidade de emissão de habite-se, total ou parcial, para o imóvel objeto da demanda só foi constatada em 2016, o que afasta a prejudicial de prescrição, uma vez que a ação de obrigação de fazer c/c indenização foi proposta em 2019.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.